Tribunal: TCU
Processo: 008.275/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas do empresário individual Agnaldo Custódio Marin, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 08/03/2016 13.690,95 09/03/2016 1.544,19 01/04/2016 16.833,80 01/04/2016 1.203,80 01/04/2016 5,40 01/04/2016 25,56 29/04/2016 12.367,25 29/04/2016 10,80 03/05/2016 835,06 31/05/2016 975,30 31/05/2016 16.283,15 31/05/2016 9,60 30/06/2016 18.982,94 30/06/2016 1.321,44 03/08/2016 46,71 03/08/2016 464,60 30/09/2016 537,30 30/09/2016 64,53 11/11/2016 134,19 11/11/2016 904,88 29/11/2016 854,55 30/11/2016 197,29 29/12/2016 1.382,40 04/01/2017 287,47 20/02/2017 1.731,85 24/02/2017 270,73 09/03/2017 2.137,95 09/03/2017 362,53 04/04/2017 1.797,40 04/04/2017 339,12 16/05/2017 514,62 16/05/2017 3.338,20 16/06/2017 3.388,65 16/06/2017 547,56 29/06/2017 5.284,12 29/06/2017 645,76 27/07/2017 6.334,33 27/07/2017 696,06 21/08/2017 764,83 22/08/2017 7.465,49 22/09/2017 761,05 22/09/2017 8.068,12 20/10/2017 9.235,86 20/10/2017 819,64 15/12/2017 956,80 15/12/2017 8.864,42 16/12/2017 846,10 18/12/2017 9.136,86 06/02/2018 10.667,32 06/02/2018 1.059,32 02/03/2018 1.028,81 02/03/2018 9.175,85 02/04/2018 869,59 02/04/2018 6.559,35 03/05/2018 973,81 04/05/2018 9.640,08 04/06/2018 1.007,83 04/06/2018 11.115,77 10/07/2018 1.183,33 10/07/2018 10.343,14 01/08/2018 9.992,80 01/08/2018 946,73 17/08/2018 9.190,60 17/09/2018 925,21 10/10/2018 934,93 10/10/2018 10.222,50 29/10/2018 1.024,22 29/10/2018 8.135,50 05/12/2018 10.393,20 05/12/2018 1.093,45 27/12/2018 9.779,30 27/12/2018 905,34 12/02/2019 11.139,64 12/02/2019 1.077,87 08/03/2019 11.869,50 08/03/2019 1.175,72 9.2. aplicar ao sr. Agnaldo Custódio Marin multa individual no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RITCU, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não sejam atendidas as notificações; 9.4. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do RITCU, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação perante o Tribunal do recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovação do recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.7. dar ciência do presente acórdão ao responsável e ao Fundo Nacional de Saúde.